Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-91.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-91.2020.8.14.0024

APELANTE: ADAILSON CARDOSO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DE PENA
.
VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, readequando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000121-91.2020.8.14.0024

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: ITAITUBA/PA

APELANTE: ADAILSON CARDOSO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Adailson Cardoso da Silva
, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

4967734 - Págs. 1 a 2), consta,
ipsis litteris
:

(...) por volta de 22h do dia 07 de janeiro de 2020, o denunciado ADAILSON CARDOSO DA SILVA, subtraiu mediante grave ameaça a motocicleta HONDA FAN, cor vermelha, placa QEC 4873 da vítima LEILA SAW MUNDURUKU.

Segundo apurado, no dia e horários mencionados, a vítima foi abordada pelo denunciado que, fingindo estar armado, disse “perdeu, entrega a moto e não grita”, o que foi obedecido pela vítima, tendo o denunciado levado a moto descrita acima.

Ato contínuo a subtração, a vítima acionou a polícia e, através de rastreador existente na moto, conseguiram localizar o veículo em uma residência na 6ª Rua, 278, Bairro Floresta, nesta cidade.

Os policiais e a vítima se deslocaram até o local e depois de questionar moradores sobre a possibilidade de terem visto a moto da vítima, o cunhado do denunciado informou que o mesmo havia aparecido com uma moto e que o veículo estava nos fundos da casa.

A moto realmente foi encontrada nos fundos da residência do denunciado, o qual confessou o crime no momento e foi reconhecido pela vítima.

O denunciado, ouvido pela autoridade policial (fl.08), relatou que avistou a moto vermelha na Rua 13 de maio e se aproximou da vítima e disse “PERDEU! PASSA A MOTO”, não tendo feito menção de que estaria armado. Informou ainda que já foi preso por roubo e tráfico e que é usuário de todo o tipo de droga.

Recebida a denúncia (Id. 4967736 - Pág. 2), e, devidamente, citado o apelante (Id. 4967736 - Págs. 3 a 4), este apresentou resposta à acusação, por intermédio da Defensoria Pública (Id.

4967737 - Págs. 1 a 5).

Sobreveio a audiência (Id.

4967738 - Págs. 23 a 25), na qual foi ouvida duas testemunhas de acusação e procedido o interrogatório do acusado. Em seguida, foram apresentas as alegações finais orais pela partes.

Ao sentenciar (Id. 4967739 - Pág. 1),
o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante na sanção de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Devidamente intimado (Id. 4967739 - Págs. 15 a 16), o condenado apresentou recurso de apelação (Id. 4967740 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 4967742 - Págs. 1 a 8), a defesa pugnou pela reforma da sentença para fixação da pena-base no mínimo legal.

As contrarrazões (Id. 4967755 - Págs. 1 a 5) foram no sentido de estar perfeita a decisão recorrida, devendo, a apelação, ser improvida.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 5235743 - Págs.1 a 7).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 02/05/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

4967739 - Págs. 7 a 10):

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB)

a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851). No caso em tela, vislumbro que a culpabilidade é ínsita à ordinária.

a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O réu possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de roubo majorado, que deu origem à execução penal nº.: 0014289-35.2019.8.14.0024 (condenado a 05 anos e 04 meses de reclusão), em trâmite neste juízo. Contudo, a referida condenação deverá ser valorada em sede de circunstância agravante (reincidência), razão por que deixo de alterar o quantum mínimo.

a.3) Conduta social:
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).

O acusado afirmou que é usuário de drogas e viciado em crack e nunca procurou tratamento e que no dia havia consumido bebida alcóolica e usado entorpecente, devendo tal circunstância ser valorada negativamente.

a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base.

a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, são as ordinárias na espécie.

a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza. Considerando que apenas uma circunstância judicial prejudica o réu (conduta social), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes. No presente caso, considerando que o réu possui condenação passada em julgado anteriormente à data do fato julgado na presente ação penal, deve incidir a circunstância agravante da reincidência. De outro turno, o réu confessou a autoria delitiva, razão por que deve haver compensação da circunstância agravante da reincidência pela atenuante da confissão, esta que figura como circunstância preponderante.

Desse modo, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena. No caso em tela, inexistem causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual, mantenho inalterada o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

d) Pena definitiva Fica, portanto, o réu ADAILSON CARDOSO DA SILVA condenado, quanto ao crime de roubo simples (art. 157, caput do CPB), à pena total de 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

e) Detração do período de prisão provisória Deixo de realizar a detração preconizada no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, considerando que o tempo de custódia não irá alterar o regime inicial de cumprimento de pena e, ainda, por se tratar de verdadeira progressão de pena, exigindo não apenas o requisito objetivo do tempo de prisão já cumprido, mas também a presença de requisitos subjetivos, como a comprovação de bom comportamento carcerário.

f) Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal, será o FECHADO, em razão da pena aplicada e da reincidência reconhecida.

g) Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena Incabível a substituição da pena, pois se trata de crime cometido com grave ameaça, não preenchendo, assim, o requisito disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal. Não incide a suspensão condicional das penas (Código Penal, artigo 77), pois a sanção imposta supera o limite de 02 (dois) anos (caput) e não houve possibilidade legal de aplicação do artigo 44, do Código Penal (inciso I), tratando-se de crime praticado com grave ameaça e cuja pena aplicada supera o limite admissível para a substituição por penas restritivas de direitos.

h) Valor do dia multa Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

i) Direito de apelar em liberdade Nego o direito do réu apelar em liberdade, pois já condenado em processo anterior e com a unificação de penas irá ultrapassar o limite de cumprimento de pena no regime aberto. j) da fixação do valor mínimo de indenização (art. 387, IV do CPP)

(...)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, somente o da conduta social. No entanto,
data máxima vênia
, o fundamento utilizado é inidôneo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM ADICÇÃO EM DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, é firme no sentido de que o alcoolismo do agente ou a sua condição de usuário de drogas não é motivação idônea para o desfavorecimento de sua personalidade ou conduta social, de modo que se impõe o decote deste vetor.

(...)

(AgRg no HC 524.573/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020)

PENA E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ENVOLVIMENTO COM DROGAS. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ILEGALIDADE NO AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL DOS PACIENTES.

1. Ainda que o agravante alegue que os pacientes, ora agravados, estivessem envolvidos com drogas, a conduta social não pode ser considerada desfavorável por tal razão.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 590.903/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor, valoro-o como neutro.

Ante à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal,
4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No que tange à segunda fase, foi realizada a compensação entre a agravante da reincidência, referente ao processo n° 0014289-35.2019.8.14.0024, e a atenuante da confissão espontânea, ambas reconhecidas pelo juízo
a quo
. Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao réu, mantenho a compensação realizada.

Dessa maneira e ante a reforma acima realizada, estabilizo a reprimenda intermediária em
4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição. Assim, fixo a pena definitiva em
4 (quatro) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Considerando o fato do réu ser reincidente e o disposto na Súmula nº 269 do STJ e
no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” do Código Penal, de ofício, estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o
semiaberto.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ORDEM EFETIVADA POR GUARDAS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ATIPICIDADE AFASTADA. FLAGRANTE DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. VEDADO O BIS IN IDEM. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

10. Quanto ao regime prisional, não obstante tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressor.

11. Writ não conhecido.

(HC 712.710/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão. Súmula 269/STJ.

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 711.008/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação,
readequando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
.

É o voto.

Belém, 30/05/2022